Tribunal: TJSP
Processo: 1500775-35.2019.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução fiscal. Objeção de pré-executividade. Extinção. Sucumbência imposta à exequente. Cabimento da condenação, se houve contratação de advogado, que apresentou defesa. Critério para fixação. Recurso e reexame necessário desprovidos.